Tribunal: TJES
Processo: 0001116-56.2018.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001116-56.2018.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PETERSON CIPRIANO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001116-56.2018.8.08.0052

ORIGEM:
Juízo de Rio Bananal - Vara Única

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: PETERSON CIPRIANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. PARTE RECORRIDA QUE ATUOU COMO DEFENSOR DATIVO EM AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE A VARA ÚNICA DO JUÍZO DE RIO BANANAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E INTEGRAL AO HIPOSSUFICIENTE. VALOR FIXADO QUE ALCANÇA O IMPORTE DE R$ 3.029,40. DIVERGÊNCIA COM A TABELA ESTABELECIDA PELO DECRETO ESTADUAL 2.821-R/2011. TABELA DA OAB/ES QUE NÃO PREVALECE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Executado, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento do montante de R$ 3.029,40 a título de honorários advocatícios devidos à advogado dativo. Em contrarrazões, pugna o Exequente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o patamar fixado pelo Juízo
a quo
e a arguição quanto à aplicabilidade da tabela da OAB para fins de estipulação do valor a ser pago ao advogado dativo, comungo do entendimento de que a referência em questão não vincula o Poder Judiciário, devendo ser aplicado montante condizente com o limite imposto pelo Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, com alteração pelo Decreto Estadual nº 4.987-R/2021. Exatamente nesse sentido dispõe o C. STJ: “
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. CRITÉRIO MERAMENTE INFORMATIVO. 1. O art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, ao estatuir acerca da fixação pelo juiz dos honorários de advogados dativos, faz mera referência à tabela confeccionada pelos Conselhos Seccionais da OAB, dele não se extraindo que a observância das aludidas tabelas seja obrigatória. 2. Por ser meramente informativa ou orientadora, a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o juiz no ato de arbitrar os honorários devidos pelo Estado aos advogados dativos. 3. A advocacia dativa presta serviços de extraordinária importância social, inserida em um contexto de satisfação do direito de acesso à Justiça, no mais das vezes, da camada mais carente da população, sem condições de suportar os custos de uma advocacia privada, camada esta que seria ordinariamente representada pela Defensoria Pública. 4. O reconhecimento da obrigatoriedade da observância das tabelas de honorários no âmbito da advocacia dativa, além de submeter os entes públicos à satisfação de valores fixados unilateralmente pelas seccionais e sem qualquer uniformidade, variando de um Estado para outro, colaboraria para agravar a situação de desequilíbrio fiscal, que aflige os Estados da Federação.5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(REsp n. 1.745.706/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).

(3). Sendo assim entendo pelo acolhimento do montante indicado pela Recorrente (R$ 1.320.00).

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e reduzir o valor da verba honorária devida ao Exequente para o montante de
R$ 1.320,00
(um mil, trezentos e vinte reais).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)